Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-57.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.257.611-69 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA PRISIONAL

– SUFICIÊNCIA DE CAUTELAR DIVERSA – PACIENTE MÃE DE CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM CONCEDIDA.

A custódia cautelar, para ser mantida ou decretada, deve atender aos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, os quais deverão ser demonstrados com base em elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória, o que não restou demonstrado nos autos, configurando constrangimento ilegal sanável por
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado - Dr.
JONAS DUARTE DE ARAÚJO
, em favor de
FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos n.º 3771-02.2019.811.0078, código 123860.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/06
) crime de favorecimento a prostituição (
218-B do Código Penal).

Assevera que a prisão preventiva decretada carece de fundamentação nos termos da lei, devendo esta ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva.

Subsidiariamente, pleiteia
a concessão de prisão domiciliar
na forma do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão da necessidade de cuidar do filho menor, nascido no dia 17/02/2016 (id.29076959).

O pleito liminar foi indeferida pela Desembargadora Plantonista -

Marilsen Andrade Addario (id. 29075477) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 29421482).

O parecer, da lavra da Dra. Julieta do Nascimento Souza

(id.34582456), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

Os autos vieram-me conclusos para a elaboração de voto a ser apreciado em sessão de julgamento pelo órgão colegiado. Contudo, em razão da pandemia do Covid-19 e das diversas medidas de urgência adotadas pelas autoridades para contenção da doença, como a proibição de visitas de familiares e a suspensão das atividades do Tribunal, por meio da Portaria-Conjunta 305/2020, e
m reexame do pedido liminar
em favor da paciente, deferi a substituição
por medidas cautelares prevista em lei.
(id. 38023474).

Solicitadas as informações, o juízo de primeiro grau remeteu o expediente (id.41589952), noticiando o cumprimento da referida decisão.

Após, nova vista à douta Procuradoria de Justiça ratificou o parecer pela
denegação da ordem
(id. 42276979).

É o relatório. Decido

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da custódia cautelar da paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos, especialmente pela falta de prova de indícios suficientes de autoria da prática dos crimes
de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/06
) crime de favorecimento a prostituição (
218-B do Código Penal).

Do exame dos documentos que instruem o presente
habeas corpus
aliado às informações prestadas pelo douto magistrado da origem verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente está firmada na gravidade abstrata das condutas a ela imputadas.

Vejamos:

“(..) No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovadas pelas declarações das testemunhas e termo de apreensão juntado aos autos, o qual discrimina a; 1 (uma) balança de precisão, um invólucro contendo 52,1 gramas de pasta base de cocaína e seis invólucros contendo 3,4 de cocaína.

Além disso, substancial destacar que os flagrados foram detidas em operação conjunta realizada pela Polícia Militar, Civil, Gefron e Força Tática, tendo por base inúmeras denúncias indicando a comercialização de entorpecentes
no bar administrado por Franciely Etiene, tendo sido localizado no quarto de Franciele várias porções de substâncias aparentando ser pasta base de cocaína
, no quarto da menor Franciele, seis invólucros contendo, 3,4 gramas e no quarto de Lorayne, um invólucro contendo 51,2, gramas de pasta base de cocaína e uma balança de pasta base de cocaína e uma balança de precisão, o que foi confirmado tanto por Gustavo Godoy Alevado, Nelson Machado Costa, Wesley Henrique de Siqueira, Everton da Silva Bertoncello;”

Por sua vez, em consulta ao andamento processual no Sistema
Primus
deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva da indiciada encontram-se inalteradas, uma vez que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para garantia da ordem pública.

Ademais, as condições pessoais favoráveis e a invocação do princípio da presunção não têm o condão, por si só, de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade, consoante explanado na decisão que decretou a prisão preventiva.

Por fim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva da suspeita, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

À VISTA DO EXPOSTO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva de Francielly Etiene Pereira da Silva. (...)” (sic).

Desse modo, assiste razão ao impetrante, porquanto a fundamentação utilizada pelo Magistrado não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei nº 13.964/2019, com o acréscimo do
“
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”
, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.

Em outras palavras,
não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal, especialmente quando não houve sequer o oferecimento da denúncia
, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária,
mas não suficiente
para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.

Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade da paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo

282, § 6º, do Código de Processo Penal,

in verbis
:

“(...)
§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar,
observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
” ( destacamos).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva,
in verbis
:

“Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada
.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar,
o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.

§ 2º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” (destacamos).

Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do
periculum libertatis,
diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.

A decisão acatada não demonstrou fundamentação consistente que justificasse a necessidade de segregação cautelar, limitando-se apenas a reproduzir os pressupostos elencados na lei, sem observância do caso concreto, notadamente sem expor de forma clara e específica qual é o motivo que causa intranquilidade no meio social a ponto de ser necessária a manutenção da prisão.

A custódia da paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem indicação da existência de antecedentes criminais que a real probabilidade de reiteração criminosa, nem sequer apresentou elementos, mínimos que fossem, que revelassem a intenção da paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de fundamentação concreta da negativa de liberdade provisória, não bastando abordar abstratamente o comprometimento da ordem pública, dado a gravidade do delito. Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO.PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. O exame de ofício do constrangimento ilegal indica que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.
A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. Caso em que
o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta e individualizada, apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação
.

4. A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante quantidade de sustância entorpecente apreendida em poder do paciente (14,86g de maconha e 10,34g de cocaína), apesar do Juízo de primeiro grau ter feito referências a passagens criminais do paciente na época da adolescência. Certidão de antecedentes criminais, nada consta. Constrangimento ilegal configurado. 5.

Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
de ofício para, confirmando a medida liminar e com parecer favorável do Ministério Público Federal,
revogar o decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, sob a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, cuja regulamentação será feita pelo Juízo local, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, bem como da decretação de nova custódia, desde que devidamente fundamentada.”
(HC 473.553/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018)(destacamos).

Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.

Ainda, não obstante as condições pessoais favoráveis não serem

garantidoras, por si só, de eventual direito à liberdade provisória, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, como ocorre na espécie, haja vista que o paciente é
primária
e
portadora de bons antecedentes
, predicados que corroboram a conclusão pela desproporcionalidade da medida extrema.

Por fim, no tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, considerando que o impetrante colacionou documento que comprova que a paciente é mãe de uma criança de 04 (quatro) anos de idade (id. 29076959), à luz do princípio do melhor interesse da criança, presume-se imprescindível a presença da mãe aos cuidados do seu filho,
até que se prove o contrário
, especialmente se tratando de criança que está na primeira infância, conforme prescreve a Lei nº 13.257/2016, razões pelas quais
se mostra mais adequada e conveniente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

Logo, concedo a ordem,
com aplicação da medida cautelar de
prisão domiciliar
, conforme artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal,
devendo a ora paciente permanecer em sua residência para o efetivo cuidado da criança, podendo se ausentar apenas mediante prévia autorização judicial
(artigo 317 do Código de Processo Penal), sob pena de revogação do benefício e restabelecimento da prisão preventiva.

Como se vê, não há como deixar de acolher a pretensão mandamental.

Pelo exposto, ratifico a liminar e CONCEDO a ordem pleiteada,

para aplicar a
medida cautelar de
PRISÃO DOMICILIAR
, conforme art. 318, inciso III, do CPP, devendo a Paciente
FRANCIELLY ETIENE PEREIRA DA SILVA
permanecer em sua residência
para o efetivo cuidado do lactante,

podendo se
ausentar
apenas mediante
prévia autorização judicial
(artigo 317 do CPP), sob pena de
revogação
do benefício e
restabelecimento da prisão preventiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020